Tribunal: TJPA
Processo: 0840321-18.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0840321-18.2021.8.14.0301

APELANTE: MARIA PINTO PENICHE, JONAS PINTO RODRIGUES

APELADO: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMENTA
:

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. ÓBITO POR ELETROPLESSÃO. FIO DE ALTA TENSÃO ROMPIDO APÓS TEMPESTADE. AUSÊNCIA DE ISOLAMENTO E DESLIGAMENTO DA REDE. RECURSO DESPROVIDO COM REDUÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO.

I. Caso em exame

1.

Agravo interno interposto por concessionária de energia elétrica contra decisão monocrática que manteve condenação por danos morais decorrentes da morte de irmão dos autores, vítima de choque elétrico causado por cabo de alta tensão rompido e energizado em via pública. Alegação de caso fortuito e culpa exclusiva da vítima. Pedido subsidiário de redução da indenização fixada em R$ 200.000,00.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) examinar se há excludente de responsabilidade civil (caso fortuito ou culpa da vítima) que afaste o dever de indenizar da concessionária; e (ii) avaliar se o valor fixado a título de indenização por dano moral é excessivo, violando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade das concessionárias de serviço público é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da CF/1988.

4. O rompimento do fio ocorreu após queda de árvore em tempestade, fato alegadamente imprevisível. Contudo, a concessionária foi notificada e, mesmo tendo encaminhado equipe técnica ao local, não procedeu ao desligamento da rede nem ao isolamento da área.

5. A permanência de cabo energizado em via pública é falha grave na prestação do serviço e agrava o risco ao usuário.

6. A alegação de que a vítima transitava por local sabidamente perigoso não afasta a responsabilidade da concessionária, ausente prova de culpa exclusiva.

7. Manutenção da redução da indenização de danos morais para R$ 100.000,00 por autor, atendendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a situação econômica das partes e o caráter pedagógico da reparação.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A concessionária de energia elétrica responde objetivamente pelos danos causados por fios de alta tensão rompidos e energizados em via pública, mesmo que o rompimento decorra de fatores naturais, se não adotadas providências de desligamento e isolamento.
2. A fixação de indenização por dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, podendo ser revista para evitar enriquecimento ilícito ou valor irrisório.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; CC, arts. 186 e 393; CPC, art. 1.021, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
:

·

STJ, AgRg no AREsp 149.980/SP, Rel. Min. Sidnei Beneti, 3ª Turma, DJe 01.06.2012;

·

TJPA, Apelação Cível 0000463-70.2011.8.14.0072, Rel. Desa. Maria do Céu Maciel Coutinho, 1ª Turma de Direito Privado, julgado em 12/04/2021;

·

TJMG, Apelação Cível nº 0345794-5, Rel. Juiz Alvimar de Ávila, j. 31/10/2001.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 12ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador José Torquato Araújo e o Desembargador José Antônio Ferreira Cavalcante.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0840321-18.2021.8.14.0301

AGRAVANTE: EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

AGRAVADO: MARIA PINTO PENICHE E JONAS PINTO RODRIGUES

DECISÃO AGRAVADA: DECISÃO DE ID. 24068185

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Trata-se de
AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL
(id. 25032151) interposto por EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. contra a decisão monocrática do Id. 24068185, que DEU PARCIAL provimento ao seu recurso

Na origem, os autores relatam que, no dia 04/06/2021, por volta das 6h, seu irmão VALDENOR PINTO RODRIGUES, ao dirigir-se para o trabalho, pisou em um cabo de alta tensão caído na rua, sofrendo uma descarga elétrica que o levou a óbito.

Relatam que o cabo havia sido rompido no dia anterior quando, em decorrência de uma tempestade, houve a queda de uma árvore atingido o poste e, embora tenham acionada a requerida, não houve o desligamento de energia, pelo que requereram a responsabilização da concessionária de energia elétrica e sua condenação em danos morais.

Em contestação (id. 22027473) a requerida defendeu a existência de excludente de responsabilidade diante da ocorrência de caso fortuito e culpa concorrente da vítima.

Sobreveio sentença de procedência no id. 22027511. Transcrevo excertos:

“Analisando-se os autos verifica-se que houve uma sucessão de erros por parte da requerida que culminou para óbito do requerente. A requerida foi advertida da existência do rompimento do cabo de energia e estava ciente de tal problema, conforme reconhece em sua própria peça contestatória. Deveria de imediato providenciar a suspensão da energia na localidade onde ocorreu o referido evento. Porém acreditando que não pudesse advir qualquer acidente quedou-se inerte, fato que convergiu decisão para o acidente que vitimou o de cujus de forma fatal no dia seguinte.

Outrossim a conduta da ré extravasou o limite do mero aborrecimento causando transtornos de relevante importância jurídica, gerando lesão moral incontestável, na forma do art. 5º, V e X da CF c/c Artigos 186, 187 e 927 do Código Civil.

Para um mais acertado conceito do que de fato é o dano moral, segue entendimento doutrinário do admirável, Antônio Junqueira de Azevedo:

Na conceituação do que seja dano moral é preciso distinguir entre dano-evento e o dano-prejuízo; o primeiro é a lesão algum bem; o segundo, a consequência dessa lesão. Pode haver lesão à integridade física de uma pessoa e as principais consequências não serem de ordem pessoal, e sim patrimonial – por exemplo, se a vítima perdeu, total ou parcialmente, sua capacidade laborativa; ou, inversamente, a lesão pode ser uma coisa, que está no patrimônio de alguém, e a consequência ser principalmente um prejuízo não patrimonial (dano moral) – por exemplo, se o dono, tinha pela coisa, valor de afeição. O dano-evento é, pois, o dano imediato, enquanto o dano-prejuízo é o dano imediato. (AZEVEDO, p. 291, 2004).

A condenação por danos morais se reveste de caráter educativo-pedagógica, evitando que condutas ilícitas semelhantes se repitam, mas não podem ser fonte de riqueza indevida, obedecendo aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

Nesse mesmo sentido, caminha a jurisprudência dos tribunais pátrios: APELAÇÃO AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS Morte por eletrocussão Filho dos autores que faleceu após choque na rede elétrica. Constatada falha da requerida, concessionária de serviço público. Ocorrência de evento danoso - Danos morais majorados [...]dou parcial provimento ao recurso de apelação dos autores e nego provimento aos recursos de apelação da requerida e da Allianz Seguros, tão-somente para majorar os danos morais para R$ 150.000,00 para cada um dos autores, totalizando R$ 300.000,00 (TJSP; Apelação Cível 000424161.2010.8.26.0068; Relator (a): Maurício Fiorito; Órgão Julgador: 3ª Câmara de Direito Público; Foro de Barueri - 3ª Vara Cível; Data do Julgamento: 26/11/2019; Data de Registro: 26/11/2019).

Tomando por base tais parâmetros,
condeno
a Requerida a pagar
para cada Requerente
, a título de dano moral,
o valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais)
, valor este a ser atualizado monetariamente pelo INPC desde a data de publicação desta decisão (Súmula 362/STJ), acrescido de juros de mora legais de 1% ao mês a partir da data do ingresso espontâneo da requerida nos presentes autos, ocorrida em
23/09/2021
, (art. 405/CC c/c art. 240/CPC), em se tratando relação contratual (mora ‘‘ex personae’’).

Ante o exposto, é que respaldado no que preceitua o art. 487, I, do CPC c/c art. 5º, V e X, da CF e arts. 186 e 927, do CC,
julgo procedente a Ação intentada para 1) condenar a Requerida a indenizar os Requerentes ao pagamento da indenização pelos danos morais
sofridos, na conformidade da fundamentação desta decisão. Em face da sucumbência, condeno, ainda, a Requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que ora arbitro em 10% do valor da condenação atualizado.

Deve a parte sucumbente recolher as custas processuais, devendo a UPJ comunicar à Fazenda Pública o não recolhimento, no prazo legal, para fins de inscrição em dívida ativa, consoante o art. 46, caput, da Lei Estadual n. 9.217/2021 e legislação correlata.

Após escoado todos os prazos legais e judiciais, nada sendo requerido, arquivem-se os autos.

P.R.I.C.

Belém, 3º de junho de 2024.

ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS

Juiz de Direito Titular da 12ª Vara Cível da Capital”

Inconformada, a ré interpôs recurso de apelação (id. 22027517), sustentando, em suma, a ausência de nexo causal, ocorrência de caso fortuito e culpa exclusiva da vítima. Requer a reforma integral da sentença para julgar improcedente a demanda ou, de forma subsidiária, a minoração dos danos morais.

Os autores apresentaram contrarrazões (id. 22027524) e interpuseram Recurso Adesivo (id. 22027525) requerendo a majoração dos danos morais.

Em contrarrazões, a ré pugnou pelo desprovimento do recurso adesivo (id. 22027529).

O recurso foi recebido no duplo efeito (id. 23575609).

Proferi a decisão monocrática, nos seguintes termos:

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. MORTE POR ELETROCUSSÃO. RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. DANO MORAL REDUZIDO. RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO ADESIVO PREJUDICADO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível e recurso adesivo interpostos por Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A. e por Maria Pinto Peniche e Jonas Pinto Rodrigues contra sentença que julgou procedente a ação indenizatória movida em razão da morte de Valdenor Pinto Rodrigues, por eletrocussão.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em saber: (i) se a concessionária de energia elétrica é responsável pela morte da vítima, ocorrida devido a um cabo de alta tensão rompido; (ii) se o valor da indenização por danos morais deve ser mantido ou alterado.

III. Razões de decidir

3. A morte da vítima foi causada por descarga elétrica ao pisar em um cabo de alta tensão caído na rua, após uma tempestade que derrubou uma árvore sobre o poste;

4. A concessionária foi informada do rompimento do cabo, mas não providenciou o desligamento da energia, configurando falha na prestação do serviço;

5. A responsabilidade da concessionária é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, não sendo afastada por caso fortuito ou culpa exclusiva da vítima;

6. O valor da indenização por danos morais foi reduzido para R$ 100.000,00 (cem mil reais) para cada um dos requerentes, atendendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação da Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A. conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada para reduzir o valor da indenização por danos morais. Recurso Adesivo prejudicado.

Teses de julgamento
: “1. A concessionária de energia elétrica é responsável pela morte causada por descarga elétrica devido a cabo de alta tensão rompido, quando não adota medidas necessárias para desligamento da energia. 2. A indenização por danos morais deve ser fixada em valor que atenda aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.”

Dispositivos relevantes citados:

· CF/88, art. 37, §6º;

· CPC, art. 926, §1º, art. 932, IV e V, “a” e art. 997, §2º, I.

Jurisprudência relevante citada
:

· STJ, AgRg no AREsp 149.980/SP, Rel.
Min. Sidnei Beneti, 3ª Turma, DJe 01.06.2012;

· TJMG, Apelação Cível nº 0345794-5, 4ª Câmara Cível, Rel. Juiz Alvimar de Ávila, j. 31/10/01;

· TJPA, Apelação Cível 0000463-70.2011.8.14.0072, Rel. Desa. Maria do Ceo Maciel Coutinho, 1ª Turma de Direito Privado, julgado em 12/04/2021.

Em seguida, a
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Interpôs
AGRAVO INTERNO
, alegando que a agravante que a decisão agravada desconsiderou
excludentes relevantes de responsabilidade civil
, notadamente a ocorrência de
caso fortuito
e
culpa exclusiva da vítima
.

Sustenta que o acidente que resultou na morte do familiar dos agravados decorreu da
queda de uma árvore durante forte tempestade
, rompendo um cabo de alta tensão, fato imprevisível e inevitável nos termos do
artigo 393 do Código Civil
, o que afasta a responsabilidade da concessionária.

Afirma ainda que a vítima agiu com
imprudência
, transitando por local sabidamente perigoso, o que configura culpa exclusiva ou, no mínimo, concorrente. Apresenta jurisprudência do STJ e Tribunais Estaduais que reconhecem a
possibilidade de afastamento da responsabilidade objetiva
da concessionária em casos análogos.

A agravante também critica a fixação do valor da indenização, argumentando que:

O dano foi único e não deveria gerar valores individualizados por autor, o que leva à
duplicação indevida da indenização
;

Os valores arbitrados (R$ 200.000,00 no total) são
exorbitantes
, violando os princípios da
proporcionalidade e razoabilidade
, especialmente diante da
ausência de culpa da concessionária
;

A jurisprudência recente fixa valores muito inferiores para casos de
óbito por eletroplessão
, geralmente entre R$ 15.000,00 e R$ 40.000,00 por autor, mesmo quando há responsabilização.

Diante disso, requer:

a) O provimento do agravo interno, com a
reforma integral da decisão monocrática
e o
afastamento da responsabilidade da agravante
, reconhecendo a
excludente do art. 393 do CC
;

b) Subsidiariamente, a
redução substancial do valor da indenização
, em observância aos
critérios de razoabilidade e jurisprudência dominante
;

Em
contrarrazões ao Agravo Interno
a parte agravada rebate as alegações de caso fortuito, culpa concorrente da vítima e impugna tentativa de reexame do valor indenizatório, sustentando a
responsabilidade objetiva da empresa e a razoabilidade do quantum fixado
.

É o Relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo ao seu enfrentamento.

Cinge-se a controvérsia recursal em apurar se correta a sentença que julgou procedente a demanda, reconhecendo a responsabilidade da concessionária pelo acidente que ceifou a vida do irmão dos requerentes condenando-a por danos morais.

É incontroverso nos autos que a morte do irmão do Sr. VALDENOR PINTO RODRIGUES, irmão dos apelados, deu-se em razão da descarga elétrica em cabo de alta tensão que havia se rompido, conforme Boletim de Ocorrência (id 22027463) e certidão de óbito (id. 22027466). Resta apurar a responsabilidade – ou não – da concessionária ora apelante.

A responsabilidade civil pode ser definida como fez o nosso legislador: a obrigação de reparar o dano imposta a todo aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito ou causar prejuízo a outrem, ainda que exclusivamente moral (Código Civil, art. 186).

Deste conceito, exsurgem os requisitos essenciais da reparação civil, quais sejam: a) a verificação de uma conduta antijurídica, dolosa ou culposa; b) a existência de um dano, seja este de ordem material ou imaterial, de natureza patrimonial ou não-patrimonial; e c) o estabelecimento de um nexo de causalidade entre uma e outro.

Sabe-se, contudo, que a responsabilidade da administração pública, que hoje atingiu o ápice de seu caminho evolutivo, consagra o princípio do risco administrativo (Supremo Tribunal Federal, in RTJ 55/50; TFR, in Revista Forense 268/02). A responsabilidade por danos advindos da atividade de concessionárias de serviço público também é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição da República.

No entanto, o Estado e os prestadores de serviço público serão responsáveis, mas não em qualquer circunstância, pois, embora predomine a doutrina objetiva, circunstâncias excludentes ou atenuantes de responsabilidade, como a culpa da vítima, o caso fortuito ou a força maior, podem afastar ou diminuir a responsabilidade da Administração.

No caso em exame, entendo presentes os elementos caracterizadores da responsabilidade da ora apelante.

Com efeito, conforme alegado pelos autores e reconhecido pela recorrente em sua contestação, houve rompimento de cabos de alta tensão no bairro em que a vítima residia, em decorrência de um forte temporal na véspera do evento danoso e, embora a concessionária tenha sido informada imediatamente, não providenciou o desligamento da energia, como forma de garantir que os cabos não permanecessem energizados.

Ora, em que pese os cabos terem se rompido em decorrência da queda da árvore, tão logo acionada a requerida deveria ter adotado as medidas necessárias para o isolamento da área, desligamento da energia dos fios rompidos, entretanto, não o fez, embora conforme embora reconheça ter encaminhado imediatamente técnicos ao local.

Este fato, porém, não permite que uma concessionária de energia elétrica se exima da responsabilidade pela falha na prestação do seu serviço. Trata-se, portanto, de incidente previsível, deve, pois, a concessionária, envidar esforços no desenvolvimento de tecnologia que vise à proteção das linhas de transmissão, de modo a torná-las menos expostas e, por conseguinte, menos susceptíveis de estragos, quando atingidas por fatores externos, tais como ventos, chuvas e raios.

O que não se pode admitir é que a administração transfira para o usuário o risco natural decorrente da prestação do serviço, mormente em hipóteses como a dos autos, em que o simples desligamento da energia poderia ter evitado que cabos energizados permanecessem caídos na via, colocando em perigo os moradores que por ali necessitavam transitar.

Outrossim, não demonstrou a apelante que tenha adotado medidas de isolamento do local onde os fios estavam caídos ou, ainda, que a vítima tenha transitado dentro do isolamento. O que se observa é que os cabos além de não terem sido desenergizados, permaneceram caídos na via pública onde os moradores precisariam transitar.

Ademais, não se pode exigir que os moradores permaneçam sem poder transitar na via pública, por conta da negligência da requerida em solucionar rapidamente o problema.

Descabida, portanto, a alegação de caso fortuito e culpa exclusiva/concorrente da vítima a elidir o dever de reparação ora pretendido.

A propósito, cita-se julgado proferido pelo c. STJ em caso da mesma natureza:

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. ROMPIMENTO DE CABOS DE ENERGIA ELÉTRICA. MORTE DE GADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO E NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADOS. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. IMPROVIMENTO. 1. A convicção a que chegou o Tribunal a quo, que entendeu pela presença do nexo causal entre os danos causados e o rompimento dos cabos de energia elétrica, decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do Especial à luz da Súmula 7 desta Corte. 2. Não houve demonstração de dissídio jurisprudencial, diante da falta do exigido cotejo analítico entre os julgados mencionados, bem como pela ausência de similitude fática, de maneira que inviável o inconformismo apontado pela alínea c do permissivo constitucional. 3. O Agravo não trouxe nenhum argumento capaz de modificar a conclusão do julgado, a qual se mantém por seus próprios fundamentos. 4. Agravo Regimental improvido.

(STJ, AgRg no AREsp 149.980/SP, 3ª Turma, Rel. Min. Sidnei Beneti, DJe 01.06.2012).

Comprovadas, portanto, a responsabilidade da apelante pela morte do irmão dos autores e a inexistência de causa excludente dessa responsabilidade, resta patente seu dever de indenizar, nos termos do art. 186, do CC, não merecendo reparos, neste tópico, a sentença vergastada.

Quanto aos danos morais, o valor da indenização deve ser estipulado levando-se em consideração as peculiaridades de cada caso, a intensidade da culpa do agente, a condição sócio-econômica das partes e a participação de cada um nos fatos que originaram o dano a ser ressarcido, de tal forma que assegure ao ofendido satisfação adequada ao seu sofrimento, sem o seu enriquecimento imotivado, e cause no agente impacto suficiente para evitar que provoque novo e igual atentado.

Neste sentido:

"
A reparação de danos morais deve agasalhar conteúdo pedagógico, levando-se em consideração o grau de culpa do agente e dos efeitos na pessoa do ofendido. Tendo em vista o caráter compensatório que se almeja e também a finalidade de fazer com que o agente se conduza com maiores cuidados, o quantum indenizatório há de assentar-se em critérios objetivos de forma a alcançar os fins reparatórios e preventivos visados, sem constituir enriquecimento sem causa
"

(TJMG, Apelação Cível nº 0345794-5, 4ª Câmara Cível, Rel. Juiz Alvimar de Ávila, j. 31/10/01).

DIREITO PRIVADO. DIREITO CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. CHOQUE ELÉTRICO. ROMPIMENTO DE CABO DE ALTA TENSÃO EM VIA PÚBLICA. FALECIMENTO DE CÔNJUGE. SEQUELAS IRREVERSÍVEIS A FILHO. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRAZO PRESCRICIONAL DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA EMPRESA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. DANO MORAL. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA E DE TERCEIRO. INOCORRÊNCIA. VALOR ARBITRADO DE ACORDO COM A RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJPA, Apelação Cível 0000463-70.2011.8.14.0072, Rel. Desa. Maria do Ceo Maciel Coutinho, 1ª Turma de Direito Privado, julgado em 12/04/2021)

Portanto, na fixação do dano moral, ante seu caráter subjetivo e consolador, deve valer-se o Magistrado da prudência para não aviltar a reparação ou enriquecer o beneficiário, levando-se em conta, para tanto, a situação econômica dos envolvidos.

Atento a estes princípios e às circunstâncias do caso em exame, reduzi o valor arbitrado na sentença a título de danos morais para o importe de
R$ 100.000,00 (cem mil reais) para cada um dos requerentes
, por entender que tal montante atende aos postulados da razoabilidade e proporcionalidade.

Tal importância mostra-se suficiente para reparar os parentes da vítima, sem configurar seu enriquecimento ilícito, e punir o ofensor, a fim de que não cometa ilícito que tal novamente.

Portanto, em que pesem os argumentos expendidos no agravo, resta evidenciado das razões recursais que o agravante não trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve ser mantida, por seus próprios fundamentos.

O atual Código de Processo Civil inseriu no ordenamento jurídico brasileiro nova regra a respeito do recurso de Agravo Interno, prevendo, a partir de sua vigência, ser vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o Agravo Interno (CPC, art. 1.021, § 3º). Na situação específica destes autos, tem-se por inviável ao julgador qualquer julgamento que se mostre alheio ao não provimento da insurgência com base nas razões de decidir lançadas quando da análise singular da matéria.

Vale ressaltar, que a vedação do art. 1.021, §3º do CPC está sendo mitigada pela jurisprudência que se consolida do Superior Tribunal de Justiça. Afinal, “A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 1.021, §3º do CPC/2015, assentou que o dispositivo não impõe ao julgador a obrigação de reformular a decisão agravada para, em outros termos, reiterar seus fundamentos, notadamente diante da falta de argumento novo deduzido pela parte recorrente” – (Embargos de declaração no Agravo em Recurso Especial nº 980.631, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJE de 22.5.2017).

In casu, a agravante não apresenta nenhum fato novo que possibilite a modificação do “decisum”, na verdade, tão somente reitera idênticos argumentos já apresentados no bojo da peça recursal, visando rediscutir matéria.

No que concerne ao juízo de retratação, entendo que a decisão monocrática deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, mesmo porque inexistem fatos novos que possam subsidiar alteração do decisum.

Logo, é de ser desprovido o recurso interposto.

DISPOSITIVO

Do exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso, nos termos da fundamentação.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 08/05/2025